Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705572-89.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIENE VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: VIA ENGENHARIA S. A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. RECURSOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO A SALÁRIO. 1. O capital obtido por meio de mútuo cujo pagamento se dá por consignação em folha de pagamento não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade disciplinadas pelo art. 833, inciso IV, do CPC. 2. O julgamento do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão unipessoal do relator que havia indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja reconhecida a impenhorabilidade dos proventos de salário. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 30064291): (...) Em que pesem os argumentos expendidos, não houve a penhora do salário da agravante, mas, sim, de capital que foi encontrado em sua conta e que não se encontra excepcionado do regime de penhorabilidade por qualquer norma legal. Como se vê, o capital obtido por meio de mútuo cujo pagamento se dá mediante consignação em folha de pagamento não se encontra expressamente elencado no dispositivo legal invocado pela agravante. No mais, cabe consignar que o devedor responde com todos os seus bens pelas obrigações não adimplidas, excetuados aqueles protegidos legalmente. Assim, a impenhorabilidade é atributo excepcional de certos bens a que o ordenamento jurídico confere especial proteção em virtude da sua relevância para a manutenção da dignidade humana. Disso decorre que, por se tratar de instituto que restringe a responsabilidade patrimonial e dificulta a solvência dos créditos legitimamente perseguidos em juízo, a impenhorabilidade deve ser interpretada restritivamente, não comportando ampliações de alcance como ora pretendido, sob pena de inviabilizar-se a própria jurisdição satisfativa. Assim, conclui-se que a quantia oriunda do empréstimo consignado é passível de penhora. Logo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021)”. Ressalte-se que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1462726/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/8/2021. Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Ademais, o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO EM CONTA SALÁRIO. NATUREZA SALARIAL NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2020 e concluso ao gabinete em 08/04/2021. 2. O propósito recursal é decidir sobre a penhora de valores oriundos de empréstimo consignado, depositados na conta salário do executado. 3. É incabível a interposição de recurso especial fundada em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O fato de o pagamento das parcelas incidir diretamente sobre a contraprestação recebida como fruto do trabalho não equipara os valores oriundos de empréstimo consignado aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ou às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, aos ganhos de trabalhador autônomo e aos honorários de profissional liberal, aos quais o legislador conferiu a proteção da impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC/2015). 5. Se nem mesmo o salário e verbas assemelhadas, que têm natureza alimentar, gozam de impenhorabilidade absoluta, não é razoável que se confira tal blindagem aos valores decorrentes de empréstimo consignado, apenas porque se encontram depositados na conta salário do devedor. 6. Hipótese em que, diferentemente do decidido pela T erceira Turma no REsp 1.820.477/DF, (julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020), o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, registrou que a penhora recaiu sobre valores cuja origem não foi comprovada pelo devedor, não havendo, pois, falar em impenhorabilidade. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido (REsp 1931432/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/6/2021). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020 e o AgInt no RMS 66.146/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028